Tribunal: TJMT
Processo: 1012016-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012016-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA APENAS DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
Caso em exame

Trata-se de Embargos de declaração opostos
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1003997-20.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia suscitada nos presentes embargos de declaração limita-se à verificação de eventual contradição no acórdão embargado, concernente à análise da impenhorabilidade de veículo em razão da existência de contrato de alienação fiduciária celebrado em favor de instituição financeira, questão deduzida pela parte embargante e não apreciada pelo colegiado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração da decisão judicial, sendo cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Caracteriza contradição a ausência de enfrentamento de fundamento relevante deduzido nos autos e relacionado à impenhorabilidade do bem, em razão da alienação fiduciária em favor de instituição financeira.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o bem móvel alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor fiduciante e, por conseguinte, não pode ser objeto de penhora, admitindo-se, apenas, eventual constrição dos direitos do fiduciante decorrentes do contrato.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"1. A omissão ou análise inadequada de ponto relevante suscitado pelas partes configura contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração. 2. O bem móvel alienado fiduciariamente não se sujeita à penhora em execução movida contra o devedor fiduciante, por não integrar o seu patrimônio, admitindo-se apenas a constrição dos direitos decorrentes do contrato fiduciário, mediante requerimento específico do exequente”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 494 e 1.022; CTN, art. 202; LEF, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1646249/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.04.2018, DJe 24.05.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por COCOLANDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA – ME contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1003997-20.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, sendo o julgado assim ementado (ID.

304656381):

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PENHORA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E DE IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cocolândia Indústria e Comércio de Frutas Ltda – ME, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n.o 1014226-18.2022.8.11.0041, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, tão somente quanto à alegação de excesso de penhora, com a consequente liberação de um dos veículos constritos, rejeitando, entretanto, as demais teses suscitadas, notadamente a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a impenhorabilidade do bem remanescente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, da nulidade da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a presente execução fiscal, em razão de alegado vício formal, bem como ao exame da alegação de impenhorabilidade do veículo remanescente, ao argumento de que se trata de bem essencial à continuidade das atividades empresariais desenvolvidas pela executada.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade configura instrumento processual de utilização excepcional, admitido para o exame de matérias de ordem pública, suscetíveis de conhecimento
ex officio
e que prescindam de dilação probatória, desde que acompanhadas de prova pré-constituída. Assim, mostra-se legítima sua utilização tanto para a arguição de nulidade do título executivo quanto para o reconhecimento da impenhorabilidade de bens, desde que observados os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam sua análise no âmbito do processo executivo.

4. A Certidão de Dívida Ativa que indica, de forma clara e precisa, a origem do crédito tributário, a infração imputada, o fundamento legal da exigência fiscal e a discriminação dos valores exigidos, acompanhada de menção expressa ao correspondente processo administrativo sancionador, encontra-se em conformidade com os requisitos formais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, e no art. 202 do Código Tributário Nacional, revelando-se, portanto, formalmente hígida, não havendo que se cogitar a sua nulidade.

5. A alegação de impenhorabilidade fundada na suposta essencialidade do bem à atividade empresarial demanda comprovação objetiva, robusta e documental, não sendo suficiente a mera invocação genérica ou afirmações desprovidas de elementos concretos que evidenciem a imprescindibilidade do bem à continuidade das atividades desenvolvidas pela empresa, motivo pelo qual incabível o acolhimento da referida pretensão.

6. Não se verificando fundamentos hábeis a ensejar a reforma, mantém-se incólume a decisão anteriormente proferida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A exceção de pré-executividade mostra-se cabível para o exame de matérias de ordem pública, desde que devidamente demonstradas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 2. A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/80 e no art. 202, do Código Tributário Nacional, constitui título executivo hígido, não ensejando a nulidade da execução fiscal.3. A alegação de impenhorabilidade de bem móvel, fundada na sua essencialidade à atividade empresarial, exige comprovação inequívoca e documental de sua imprescindibilidade, ônus que incumbe ao executado".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 805, 833, V; CTN, art. 202; LEF, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.900/ES; AgRg no REsp 1391202/MT
”.

Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, que o supratranscrito acórdão padece de contradição relevante, sob o fundamento de que o colegiado teria apreciado de forma incorreta a tese relativa à impenhorabilidade do veículo IVECO/DAILY, placa OAP6I84, por haver considerado a essencialidade do bem às atividades empresariais, quando, na realidade, a controvérsia submetida à apreciação versava sobre a existência de contrato de alienação fiduciária celebrado em favor de instituição financeira, circunstância que, em seu entender, afastaria a possibilidade de constrição judicial sobre o bem.

Sustenta que tal fundamento foi expressamente deduzido na exceção de pré-executividade e reiterado no agravo de instrumento, tratando-se de matéria de ordem pública, insuscetível de dilação probatória e amparada em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a penhora de bem alienado fiduciariamente deve ser afastada, uma vez que o bem não integra o patrimônio do devedor.
Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, requer sejam providos os presentes Embargos de Declaração, reconhecendo-se a contradição apontada para que sejam apreciados e acolhidos os fundamentos no que tange à impenhorabilidade do

IVECO/DAILY, placa OAP6I84, tendo em vista a existência de alienação fiduciária que recai sobre ele.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 307996373, por via das quais a parte embargada requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por COCOLANDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA – ME contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1003997-20.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante (ID.

304656381).

Como cediço, os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, notadamente no que tange à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a completude, clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. Sobre o tema, o art. 494, do Código de Processo Civil, dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, disciplina as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes natureza instrumental voltada à depuração da decisão judicial, de modo a sanar vícios formais que comprometam sua integridade, coerência e clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal também prevê, de forma expressa, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos aos seus acórdãos, bem como estabelece o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Portanto, uma vez presentes os pressupostos legais de admissibilidade, revela-se cabível o conhecimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que se proceda à análise do vício apontado, com vistas a garantir a necessária coerência lógica, clareza e completude da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da motivação das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional.

Importa ressaltar que o manejo dos embargos declaratórios, quando fundado nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento processual, não se confunde com instrumento de rediscussão do mérito da causa, constituindo-se, antes, em meio legítimo de integração e aperfeiçoamento do decisum, com o objetivo de assegurar sua consistência interna, transparência argumentativa e exatidão formal.

Dessa forma, passa-se à análise existência, ou não, da contradição apontada pela parte embargante
, fundada na alegação de que o colegiado teria apreciado de maneira incorreta a tese referente à impenhorabilidade do veículo IVECO/DAILY, placa OAP6I84, ao considerar a essencialidade do bem às atividades empresariais, quando, na realidade, a controvérsia submetida à apreciação tratava da existência de contrato de alienação fiduciária celebrado em favor de instituição financeira, circunstância que, segundo sustenta, afastaria a possibilidade de constrição judicial sobre o bem.

Nesse contexto, impõe-se salientar que apenas a contradição interna — caracterizada pela incongruência entre os fundamentos adotados e a parte dispositiva do julgado — configura vício apto a ensejar a oposição de embargos de declaração. Não se admite, por conseguinte, a sua utilização como mero instrumento de rediscussão da matéria decidida, tampouco para impugnação de posicionamento judicial com o qual a parte não concorda, ainda que em confronto com entendimento jurisprudencial diverso.

Em outras palavras, a caracterização da contradição no decisum exige a identificação de proposições logicamente inconciliáveis constantes no interior da própria decisão, de modo a comprometer a coerência entre as premissas fáticas e jurídicas adotadas e a conclusão nela alcançada.
A esse respeito, ensina Fredie Souza Didier Júnior, em sua obra
Curso de Direito Processual Civil
(7a edição - Salvador. Ed. JusPodivm, 2009, pág. 1830) pontua:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Com efeito, da análise da exceção de pré-executividade e do recurso de agravo de instrumento, verifica-se que assiste razão à parte embargante, uma vez que o acórdão recorrido deixou de enfrentar a questão relativa à impenhorabilidade do veículo alienado fiduciariamente em favor do Banco do Brasil S.A., circunstância que configura contradição passível de saneamento por meio dos presentes embargos de declaração.

Sobre o ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual o bem objeto de alienação fiduciária, por não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, não se sujeita à penhora em execução movida contra este, admitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do respectivo contrato, conforme se extrai do seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido." (STJ - REsp 1646249/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018)

Como se depreende, na alienação fiduciária em garantia, o devedor fiduciante detém apenas a posse direta do bem, enquanto a propriedade resolúvel permanece vinculada ao credor fiduciário até a quitação integral da obrigação garantida, motivo pelo qual o bem não pode ser alcançado por penhora em execução ajuizada contra o fiduciante.

No caso sob exame, a parte embargante comprovou, por meio do extrato juntado no ID 136995631 do processo originário, que o veículo IVECO/DAILY, placa OAP6I84, encontra-se alienado fiduciariamente em favor do Banco do Brasil S.A., circunstância que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, afasta a possibilidade de penhora do bem, admitindo-se apenas a constrição dos direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato.

Diante disso, considerando que o bem objeto da constrição não pode ser alienado e inexistindo requerimento específico voltado à constrição dos direitos do devedor fiduciante, impõe-se a reforma parcial do acórdão embargado, a fim de determinar a liberação da penhora incidente sobre o veículo IVECO/DAILY, placa OAP6I84, em razão da comprovada alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

Ante o exposto,

CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
ACOLHO-OS
, com
atribuição de efeitos infringentes
, para integrar o acórdão embargado,
determinando a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo IVECO/DAILY, placa OAP6I84
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025